Tribunal: TJDFT
Processo: 0729403-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729403-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: NORMA CLEMENTE FILHO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Vanessa Maria Trevisan, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por NORMA CLEMENTE FILHO, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado “a fim determinar que a ré que autorize e cubra integralmente as despesas decorrentes do tratamento de que necessita a autora, em relação à cobertura e fornecimento do medicamento Keytruda (Pembrolizumabe) pelo tempo, forma e na dosagem que se fizer necessária, conforme indicação médica, no prazo de 02 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 61626880), a seguradora agravante sustenta que os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida não estão presentes, tem em vista, sobretudo, a ausência de obrigação legal e regulamentar que ampare o fornecimento do medicamento off label. Argumenta que “O médico da Agravada acabou por prescrever tratamento contrário ao que diz a bula do medicamento e, ao assim fazer, está adotando uma postura de indicação de tratamento experimental, sem comprovação científica de resultado”, de modo que “a negativa do plano foi pautada em exercício regular de direito, expressamente previsto no regulamento do plano e nas normas da ANS, como consectário das disposições do art. 10 da Lei no 9656/98”. Ademais, diz que “para haver, a título excepcional, a cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente, é necessária a comprovação de eficácia do tratamento baseada em evidências científicas e desde que haja recomendação dos órgãos técnicos de renome nacionais, tais como CONITEC e NATJUS. Portanto, haja vista a necessidade de produção de prova técnica a tutela de urgência deve ser revogada”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a tutela de urgência concedida pelo Juízo “a quo”. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 61675010), optou a parte agravante por recolher o preparo recursal (IDs 62500641 e 62500643). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à empresa recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “A autora requer, em tutela antecipada, que a ré seja compelida a autorizar o tratamento médico, com o fornecimento medicamento Keytruda (Pembrolizumabe) pelo tempo, forma e na dosagem que se fizer necessária, conforme indicação médica, sob pena de multa. Evidente a probabilidade do direito alegado, haja vista que o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, a autora comprovou que é titular do plano de saúde disponibilizado pelo réu e, ainda, que faz jus ao tratamento de saúde, conforme relatório médico e prescrição acostados nos IDs 202109057 202068832. Ressalte-se, ainda, que a ré recusou o tratamento, sob a alegação de que se trata de indicação off label, mas a autora trouxe aos autos estudo científico que demonstra a indicação para a sua enfermidade, atendendo, assim, às normas legais.. Por outro vértice, evidente, também, o perigo de dano, pois a parte autora não pode ficar aguardando, indefinidamente, um posicionamento da ré, sob pena de por em risco sua saúde, já bastante debilitada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim determinar que a ré que autorize e cubra integralmente as despesas decorrentes do tratamento de que necessita a autora, em relação à cobertura e fornecimento do medicamento Keytruda (Pembrolizumabe) pelo tempo, forma e na dosagem que se fizer necessária, conforme indicação médica, no prazo de 02 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Intime-se pessoalmente." Apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi deferida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, em razão do diagnóstico de “carcinossarcoma EC IV metastático para ovário e peritônio”. No ponto, convém salientar que a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label).” (AgInt no AREsp n. 2.472.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.) O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o relatório médico (ID 202068832 dos autos originários) revela que a autora agravada “necessita com urgência de terapia combinada de quimioterapia. Devido a se tratar de uma doença avançada paciente com necessidade de tratamento com urgência. Devido a não iniciar tratamento pode implicar em piora clínica e progressão de doença. Tendo em vista ganho em sobrevida solicito liberação de imunoterapia associada a quimioterapia”. Portanto, não há dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. Cito jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça para amparar a tese exposta, “verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO. OFF LABEL. POSSIBILIDADE. RECUSA. ABUSIVIDADE. 1. A natureza off label de medicação prescrita pelo médico não pode ser obstáculo ao seu fornecimento quando a doença é coberta pelo plano. 2. É abusiva a recusa de operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, sendo ele off label ou não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1809462, 07412708820238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM ENCEFALITE AUTOIMUNE. MEDICAMENTO OFF LABEL. I - Há cobertura contratual para tratamento da patologia da autora, portadora de encefalite autoimune Anti-NMDA, logo abusiva a recusa em fornecer a medicação prescrita pelo médico assistente, sob alegação de que o uso é experimental (off label). II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para que o plano de saúde forneça à agravada-autora o tratamento de quimioterapia sistêmica com o medicamento Rituximabe. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1756791, 07256226820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o preenchimento dos requisitos para concessão da medida suspensiva revela-se inversa. Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. Nessas circunstâncias, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator